Tribunal: TJBA
Processo: 8020092-81.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8020092-81.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MICHELE MEDEIROS DANTAS Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO. ESCREVENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO ATÉ A POSIÇÃO 1.416ª. PRECEDENTE DESSA EGRÉGIA CORTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – O Tribunal Pleno desse Egrégio Tribunal, firmou entendimento pela inexistência de óbice ao julgamento do mérito da pretensão do presente writ, cumprindo, portanto, o prosseguimento da apreciação da questão de fundo do mandamus em apreço, na diretiva do artigo 927, V, do Código de Processo Civil. II – Na esteira do precedente firmado por esta Egrégia Corte de Justiça, especificamente no Mandado de Segurança de nº 8019063-93.2019.8.05.0000, restou configurada a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública em referência ao concurso público regido pelo edital nº 01/2014 do Tribunal de Justiça, especificamente no cargo de técnico Judiciário – escrevente, culminando no reconhecimento do direito líquido e certo de candidatos classificados até a 1.416ª posição, correspondente à totalidade do cadastro de reserva, diante da constatação da ocorrência de aposentadorias, exonerações e falecimentos que indicariam a existência de 1.308 vagas, para além do quantitativo de candidatos que já teriam sido convocados pelo Tribunal (que foram 194). III – Concessão da segurança, para, na esteira do precedente firmado pelo Colegiado, para determinar que a autoridade coatora proceda com a imediata nomeação e posse do impetrante, para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020092-81.2019.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MICHELE MEDEIROS DANTAS e como Impetrado DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.